Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-70.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURA CICALA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 032.239.081-88 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO - CONTRATO APRESENTADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AOS SERVIÇOS QUESTIONADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, não há que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas a título de cesta de serviço bancário.

2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à parte consumidora quitá-lo.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada existência de conduta ilícita do recorrido.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Aura Cicala Castro dos Santos em face do Banco Bradesco S/A. Em síntese, a Autora informa que vem sofrendo descontos mensais em sua conta bancária (conta salário) de serviços não contratados (CESTA B. EXPRESSO – R$ 82,60; ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO R$ 12,79; IOF ÚTIL LIMITE – R$ 0,81; GASTO COM CRÉDITO R$ 115,20). Sustenta que os descontos foram realizados entre o período de abril/2019 a julho/2020, deste modo, busca a suspensão dos descontos, a restituição dos valores cobrados, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformada, a Recorrente
AURA CICALA CASTRO DOS SANTOS
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões o Recorrido BANCO BRADESCO S.A refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021